Tribunal: TJSP
Processo: 1024229-61.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença que homologou a renúncia do autor, formulada após oferta de contestação pelo réu com juntada de documentação demonstrando a origem dos débitos - Apelo que se cinge à litigância de má-fé - Caracterização na espécie – Multa razoavelmente arbitrada - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152658
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024229-61.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
CLAUDIO VASCONCELOS NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024229-61.2019.8.26.0577 -Voto no
2
VOTO No: 38337
APELAÇÃO No: 1024229-61.2019.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APTE. : CLAUDIO VASCONCELOS NETOS (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO SANTANDER BRASIL S/A
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Sentença que
homologou a renúncia do autor, formulada após oferta de
contestação pelo réu com juntada de documentação demonstrando
a origem dos débitos - Apelo que se cinge à litigância de má-fé -
Caracterização na espécie
Multa razoavelmente arbitrada -
Recurso improvido.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais ajuizada por Claudio Vasconcelos Neto contra
Banco Santander Brasil S/A, por meio da qual aduz o autor desconhecer débitos
que ensejaram as negativações de seu nome, nos importes de R$ 15.639,44, R$
29.330,24 e R$ 30.000,00. Pugna, assim, pela declaração de inexigibilidade dos
respectivos débitos e indenização por danos morais.
Após oferta de contestação, com juntada de documentação
demonstrando a origem dos débitos descritos na inicial, o autor renunciou ao
direito em que se funda ação.
A r. sentença de págs. 929/930, proferida pelo d. Magistrado
JOÃO JOSE CUSTODIO DA SILVEIRA, homologou a renúncia e julgou extinta a
ação, com fundamento no art. 487, inc. III, "c", do Código de Processo Civil, além
de aplicar ao autor, a título de multa por litigância de má-fé, a obrigação de pagar
ao réu a importância de R$ 500,00, atualizada até o pagamento, com fundamento
no art. 81, §2o, do Código de Processo Civil. Ainda, determinou ao autor o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de R$
1.000,00, observada a gratuidade concedida.
Irresignado, apela o autor postulando o afastamento da pena por
litigância de má-fé.
Recurso bem processado, acusando resposta (págs. 949/961),
subiram os autos.
É o relatório.
O apelo, como visto, cinge-se à litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024229-61.2019.8.26.0577 -Voto no
3
Nesse aspecto, entendo que seu reconhecimento foi escorreito,
eis que tentou o autor induzir o juízo a erro, eis que, de fato, pouco crível que não
tivesse ciência dos vultosos débitos em seu desfavor. No entanto, preferiu alegar,
de maneira genérica, simplesmente desconhecê-los.
Como bem constou da sentença, “(...) considerando a
vultuosidade do débito, causa espécie alegação do autor de que "desconhece,
não reconhece a origem do débito". Ora, os elementos dos autos demonstram
que o autor litiga de má-fé, alterando a verdade dos fatos, alegando desconhecer
dívida que lhe era perfeitamente possível conhecer. Nítido que usou o processo
com objetivo ilegal. Confere outro ângulo aos fatos com intuito de levantar a
negativação que a desabona acaso a ré não lograsse sucesso em comprovar a
negociação. O caso retrata um entre inúmeros outros semelhantes que vem
sendo desaguados no Judiciário, conduta que deve ser reprimida” (pág. 930).
O valor da multa por litigância de má-fé, outrossim, foi fixado em
R$ 500,00, a ser atualizado até o pagamento, o que se revela razoável, não
merecendo retificação.
Por fim, não é caso de aplicação do disposto no § 11, do art. 85
do CPC, ao caso concreto, eis que a verba honorária já se mostra suficiente para
remunerar o trabalho do patrono do réu (R$ 1.000,00), atento à natureza da
presente ação, o trabalho desenvolvido pelo profissional, bem como as
peculiaridades da presente demanda.
Assim decidindo, não há que se falar em ofensa aos dispositivos
de lei citados pelas partes, servindo a assertiva para propósitos de
prequestionamento.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora